Tribunal: STF
Processo: ARE 1549282
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 16, fls. 01 e 02):



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. MANDAMUS IMPETRADO APÓS O JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte. 



    2. Após, o Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei Distrital n. 5.546/15, alterou a Lei Distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, que respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso. 



    4. Se impetrado mandado de segurança após 24/2/21, data do julgamento do Tema n. 1.093, conclui-se que se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada pela Excelsa Corte, não se evidenciando direito líquido e certo da impetrante quanto ao afastamento da exigência do diferencial de alíquotas de ICMS, porquanto os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciaram apenas no exercício financeiro de 2022. 



    5. Recurso conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VULCABRAS AZALEIA - SP, COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 146, I e III, “a”; e 150, III, “b” e “c”, da CF/1988, “na medida em que deixou de verificar que a cobrança do Diferencial de Alíquota (“DIFAL”) de ICMS sobre as operações de remessa de mercadorias realizadas pela Recorrente a consumidores finais não contribuintes do imposto localizadas no Distrito Federal, é indevida no ano de 2022 em respeito aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal” (Doc. 29, fl. 4).



    Defende que, “diferentemente do estabelecido pela legislação estadual e pelo v. acórdão recorrido, o DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1.1.2023, não podendo ser contada a anterioridade da lei local mas sim da LC 190/22, que regulamentou o DIFAL como condição para sua exigência, nos termos definidos pelo STF em leading case, só foi publicada em 5.1.2022 e diante da sujeição do ICMS aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. O entendimento do v. acórdão ofendeu princípios e dispositivos constitucionais basilares que regulam a instituição de impostos como o ICMS-DIFAL, como é o caso do artigo 146, incisos I e III, alínea ‘a’, da Constituição Federa” (Doc. 29, fl. 14).



    Nessa linha, assevera que “os argumentos do v. acórdão recorrido deve ser reformado para que seja reconhecido que o DIFAL somente pode ser cobrado no ano calendário subsequente à publicação dessa norma complementar, o que, na prática, permite a cobrança do DIFAL somente a partir de 1.1.2023” (Doc. 29, fl. 15). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 282/STF (Doc. 36).



    No Agravo (Doc. 40), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 46).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1266 da repercussão geral (Doc. 77).



    Em nova análise da questão, o Juízo local refutou a incidência ao caso do referido tema de repercussão geral, ao fundamento de que “a tese a ser dirimida pelo paradigma, sobre a “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, não foi objeto de debate pelo órgão julgador, situação que atraiu o óbice dos enunciados 211 e 282, das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente” (Doc. 82). Em seguida, os autos foram remetidos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fl. 7):



    “22. Em conformidade com o disposto no artigo 1.035 do CPC1, cabe à Recorrente demonstrar que a questão constitucional tratada neste recurso oferece repercussão geral. Ora, Excelências, a relevância do caso em tela é evidente. Trata-se de matéria constitucional que envolve interesses de todos os contribuintes, especialmente em relação a sua repercussão econômica e segurança jurídica. 



    23. Tanto é verdade que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (“ADIs”) nºs 7066/DF, 7070/DF e 7078/DF, o Plenário do STF definirá justamente a possibilidade ou não de cobrança do DIFAL no ano calendário 2022, isto é, a exata matéria em discussão nesses autos, o que demonstra inequivocamente a repercussão geral do tema. Frise-se desde já que nesse julgamento o Ministro Edson Fachin apresentou voto entendendo pela necessidade de a LC 190/22 respeitar as anterioridades tributárias anual e nonagesimal, tendo sido acompanhado por outros 4 Ministros e, assim, formando o placar de 5 votos favoráveis ao afastamento da cobrança do DIFAL em 2022.



    24. Por fim, que mais recentemente, em 21.8.2023, o E. STF reconheceu a repercussão geral do tema nos autos do RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266 da Repercussão Geral), o que demonstra inequivocamente a repercussão geral do tema. Assim, resta evidente que se trata de matéria que afeta todos os contribuintes do ICMS, o que gera grande repercussão econômica e jurídica, cuja repercussão geral já foi inclusive reconhecida pelo próprio STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente